Tribunal: CARF
Processo: 13829.720121/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13829.720121/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.835 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
JOSE HENRIQUE VIEIRA DIAS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
INTIMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Verificando-se nos autos que a contribuinte fora devidamente intimada do Ato
Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, conforme procedimentos
previstos nos dispositivos do Art. 23 do Decreto no 70.235/72, não há que se
constatar qualquer nulidade processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à arguição de nulidade da intimação e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 07-34.277, da
3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O litígio que se aprecia refere-se à exclusão da impugnante, para o ano-calendário de
2013, do regime de tributação do Simples Nacional, realizada com base no Ato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13829.720121/2013-11
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720121/2013-11

Declaratório Executivo DRF/ATA no 630787, de 03/09/2012 (fl. 18). Naquele ato
consta o seguinte:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto
no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea "d" do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011:
Nome Empresarial: JOSE HENRIQUE VIEIRA DIAS ME Número de Inscrição no
CNPJ: 04.248.279/000188 Parágrafo único. A relação dos débitos deverá ser
consultada no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, no
endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br>, nos itens "Empresa",
"Simples Nacional", "Exclusão 2012", "ADE de Exclusão 2012 – Consulta Débitos".
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2013,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), impugnação dirigida
ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto no
art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, e nos termos do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que trata
este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido aoutras
[SIC] pendências porventura identificadas.
Inconformada com o feito fiscal, a contribuinte apresentou, em 13/05/2013, impugnação
na qual alega não ter sido notificada do Ato Administrativo conforme disposição da Lei.
Entende que a não-notificação caracterizou ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. Refere-se, então ao art. 28 da Lei Complementar no 123/2006.
Cita jurisprudência que se entende nulo o ato de exclusão sem notificação ao
contribuinte. Por fim, requer a declaração de nulidade do Ato Administrativo que a
excluiu do Simples Nacional para o ano-calendário de 2013.
Em despacho à folha 28, a autoridade preparadora emitiu o seguinte Despacho de
Encaminhamento.
A impugnação de fls. 02/04 foi assinada por procurador, conforme instrumento de
fls. 08.A impugnação, s.m.j, é intempestiva, porém, o contribuinte alega que não
houve ciência do Ato Declaratório. Sendo assim, proponho o envio dos autos à
DRJ/RIBEIRÃO PRETO/SP.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. CONDIÇÃO PARA OPÇÃO PELO
SIMPLES NACIONAL
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720121/2013-11

A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a cientificar o sujeito passivo de
quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de
opção, à exclusão do regime e a ações fiscais.
Nos termos da lei, as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
ALTERNATIVAS DE INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE USO DE EDITAL
ELETRÔNICO.
Conforme regra do Processo Administrativo Fiscal, quando resultar improfícuo um dos
meios ordinários de intimação previstos em Lei, poderá ser feita intimação por edital
publicado no endereço da administração tributária na internet.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“No presente caso, a análise de admissibilidade – no que diz respeito à tempestividade –
se confunde com o mérito a ser apreciado. Os demais requisitos de admissibilidade
foram atendidos e, portanto, pode-se conhecer da impugnação.
A impugnante cita, como dispositivo legal que obriga a notificação do ato de exclusão
do Simples Nacional, o art. 28 da Lei Complementar no 123/2006, a seguir reproduzido:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação
serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Como se pode ver, esse dispositivo apenas estabelece as duas situações cabíveis para a
exclusão: (i) por iniciativa da autoridade fiscal (de ofício) ou (ii) por iniciativa do
contribuinte (mediante comunicação das empresas optantes). A questão da ciência dos
atos administrativos veiculados no âmbito do Simples Nacional encontra-se regulada –
em particular para o período posterior a 10/11/2011 – no art. 16, § 1oA, daquela mesma
Lei Complementar, nos seguintes termos (destaque do relator):
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição
de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida
em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á
microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-
calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites previstos
no art. 3o desta Lei Complementar.
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a: ( Incluído pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos
os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais; (
Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
II - encaminhar notificações e intimações; e ( Incluído pela Lei Complementar no
139, de 10 de novembro de 2011 )
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720121/2013-11

III - expedir avisos em geral. ( Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de
novembro de 2011 )
§ 1 o- B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1 o A será
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte: (Incluído pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
(Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para
todos os efeitos legais; (Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro
de 2011 )
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1 o A com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
(Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
IV – considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo
efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e (Incluído pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011)
V na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
(Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011)
§ 1o-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1 o B deverá ser feita em até 45
(quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no
portal a que se refere o inciso I do § 1oB, ou em prazo superior estipulado pelo
CGSN, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término
desse prazo. (Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011)
§ 1 o-D. Enquanto não editada a regulamentação de que trata o § 1 o B, os entes
federativos poderão utilizar sistemas de comunicação eletrônica, com regras
próprias, para as finalidades previstas no § 1 o-A, podendo a referida
regulamentação prever a adoção desses sistemas como meios complementares de
comunicação. (Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê
Gestor a que se refere o caput deste artigo.
§ 4o Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1o de julho de 2007, as
microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo regime
tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que
estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei
Complementar.
§ 5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4o deste
artigo.
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante
ato da Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.
Ou seja, o processo de ciência no Simples Nacional tem ritual próprio e é levado a
efeito por meio de comunicação eletrônica, havendo inclusive previsão de presunção de
notificação (§ 1 oC). De toda sorte, consta do processo (fl. 22) a informação de
publicação em 31/10/2012 de Edital emitido com fulcro no inciso I do parágrafo 1o do
art. 23 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972 – Processo Administrativo Fiscal
(PAF), que assim dispõe:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720121/2013-11

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o - Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Ou seja, segundo a autoridade fiscal, configurou-se a hipótese de insucesso de ciência
ao contribuinte por um dos três meios previstos nos incisos I a III do caput do art. 23 do
PAF (acima transcrito).
Compulsando os autos é possível constatar a existência de extrato de consulta a
postagem que confirma ter sido encaminhado para o endereço da impugnante, por via
postal e com aviso de recebimento (AR), a informação de sua exclusão do Simples
Nacional por meio de Ato Administrativo Executivo1. Consta ali a informação de data
da entrega em 01/10/2012. Caracteriza-se, assim, o uso de um dos meios previstos no
caput do art. 23 – no caso, a intimação por via postal com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (inciso II).
Ainda que não tenha havido a efetiva entrega – hipótese que não pode ser afastada pois
não se juntou ao processo o Aviso de Recebimento devidamente assinado –, a ciência
pode ser considerada como realizada, porém, já com base legal no inciso I, do § 1o
daquele mesmo artigo 23. Isso porque – considerando hipótese de não efetivação da
entrega –constata-se que “um dos meios previstos no caput” do artigo 23 (entrega postal
com AR) foi utilizado e mostrou-se improfícuo. Sendo assim, vale a regra da
notificação “no endereço da administração tributária na internet” e sua regulação
específica. O edital eletrônico no 402689, de 31/10/2012, cumpriu, então, a função de
intimação alternativa àquelas previstas no caput do art. 23.
Assim analisada a questão, entendo ter havido regular intimação à contribuinte – nos
termos da legislação vigente – do inteiro teor do Ato Declaratório Executivo DRF/ATA
no 630787, de 03/09/2012, que a excluiu do Simples Nacional para o ano-calendário de
2013.
Por todo o exposto, encaminho meu voto para julgar improcedente a impugnação
apresentada, mantendo os efeitos excludentes do Ato Declaratório Executivo
contestado.”

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720121/2013-11

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 46), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
09/04/2014 (e-Fls. 48 a 51).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “como extrai-se do próprio acórdão proferido por esse órgão (fls. 40),
não há provas da efetiva entrega do avido de recebimento devidamente
assinado (“AR”), tendo em vista não ter sido juntado ao processo situação
pela qual, deixa dúvidas quanto a efetiva entrega do documento ao
contribuinte ou a pessoa ligada a empresa com poderes de representá-la.”;
ii.
Que “conforme ordenamento jurídico, a falta de intimação pessoal do
contribuinte gera nulidade do ato, caracterizando a violação dos princípios
da ampla defesa e do contraditório”;
iii.
Que “além disso, promoveu o parcelamento dos débitos que motivaram a
exclusão, recolhendo tempestivamente todas as guias do parcelamento”;
iv.
Por fim, a Recorrente requer “que seja declarado NULO o ato
administrativo de exclusão ao sistema do simples nacional, tendo em vista
a irregularidade apresentada, como medida de inteira justiça”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo
Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque, apesar do reconhecimento da regular intimação do ADE pela DRJ, o
recurso interposto pela Recorrente visa, em parte, pugnar pela sua nulidade, por entender que não
fora devidamente notificado do ato de exclusão.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720121/2013-11

Diante disso, a nulidade processual suscitada configura-se o próprio mérito do
presente Recurso Voluntário, devendo-se, portanto, ser analisada por este colegiado.
Diferente seria se o contribuinte tivesse interposto Recurso Voluntário, sem nada
manifestar sobre a nulidade da intimação. Nesse caso, sim, o recurso não deveria ser conhecido,
em razão da ausência de instauração do litígio, nos termos dos Arts. 14 e 15, do Decreto no
70.235/72.
Pelas razões supra, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que
tange ao exame da nulidade da intimação do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional.

Do Mérito

Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na possível nulidade do ato de
intimação da exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio de
Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 630787 (e-Fl. 18), de 03 de setembro de 2012, com a
previsão de produção de efeitos a partir de 01.01.2013.
Como relatado, a DRJ entendeu por devida a intimação da contribuinte, com
fundamento nos dispositivos do Art. 23, do Decreto no 70.235/72, a seguir transcritos:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720121/2013-11

(...)”

No presente caso, constata-se nos autos o extrato da postagem (e-Fl. 20) do
referido ADE, enviada para o endereço do domicílio tributário da contribuinte, em que
consta a informação de entrega em 01.10.2012, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT), conforme recorte a seguir:

Assim, resta-se inicialmente já demonstrado que a contribuinte foi devidamente
intimada do ADE, pela via postal, conforme previsão do inciso I, “caput”, do Art. 23, do Decreto
no 70.235/72.
Entretanto, como não consta a devolução do Aviso de Recebimento nos autos,
verifica-se que a DRF ainda realizou uma nova intimação do ADE, dessa vez via Edital
Eletrônico, consoante prova a seguir:

Nessa perspectiva, temos duas situações: (i) a primeira que a contribuinte tenha
efetivamente recebido a intimação postal, conforme informação do extrato de postagem do
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720121/2013-11

Correios, e mesmo assim teve um prazo adicional para impugnar ou atender as exigências da
ADE pela nova intimação via edital; (ii) a segunda, considerando que a postagem fora
devidamente enviada para o domicílio tributário da contribuinte, ainda que esta hipoteticamente
não tenha recebido, a DRF seguiu o procedimento previsto no Art. 23, §1o, I, do Decreto no
70.235/72, e intimou por meio de Edital Eletrônico.
Em ambas situações não se verifica qualquer prejuízo ao exercício do direito de
defesa da contribuinte, vez que a DRF seguiu detidamente o procedimento previsto pela
legislação no que se refere à intimação dos atos no âmbito do processo administrativo fiscal.
Ademais, ao contrário do alegado pela Recorrente, a intimação pessoal não é a
única forma de intimação, podendo ser realizada pelas outras formas previstas no já transcrito
Art. 23 do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, entendo ter havido a regular intimação da contribuinte do inteiro
teor do Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 630787, de 03/09/2012, que a excluiu do
Simples Nacional para o ano-calendário de 2013, razão pela qual mantenho incólume a decisão
de 1a instância.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital